Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-09.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
10/09/2020
Número: 0600032-09.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600032-09.2020.6.16.0128
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600032-09.2020.6.16.0128
que julgou improcedente a representação eleitoral pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Roberto Kimió Kabayashi
e Dilson Dal Bem, tendo revogado a medida liminar inicialmente concedida. (Representação pela
prática de propaganda eleitoral antecipada, com base no art. 36 da Lei n.º 9.504/97 promovida pelo
Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Roberto Kimió Kabayashi e Dilson Dal
Bem, alegando que na data de 21.06.2020, através de mensagem de áudio encaminhada via
aplicativo whatsapp a pessoa de Ariovaldo Cavalcante relatou, em suma, que foi criado um grupo
por meio do mesmo aplicativo, em Brasilândia do Sul/PR, com o fito de realizar propaganda
ilegal/irregular. Aduz, ainda, que os representados vêm deduzindo propaganda antecipada em
aplicativo de troca de mensagens eletrônicas (whatsapp, supostamente), especificamente em
grupo integrado por seus apoiadores, aduzindo que o primeiro representado integraria tais grupos,
inclusive divulgando mensagens de voz aos participantes, em que se identificaria como candidato
ao cargo de Prefeito Municipal de Brasilândia/PR e que os representados se valeram do referido
grupo de whatsapp para divulgarem jingle de campanha, o qual exalta o número "22",
correspondente ao futuro código de votação dos promovidos, tendo sido juntado a notícia de fato
que deu origem a presente representação, bem assim mensagens de áudios contendo dizeres do
primeiro promovido, além do aludido jingle de campanha eleitoral, trecho veiculado:Para prefeito
de Brasilândia do Sul, Kimió, Kimió, Kimió; vice,Dilson Dal Bem; olha o 22 aí gente; é 22, é 22, é 22,
é 22, é 22,é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, e eles vão chorar; é 22, é 22, é 22, é 22,
Kimió; é 22, é 22, é 22, é 22, é 22,é 22, segura que eu quero ver, pulando e cantando, levanta a
bandeira; é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22, é 22,é 22, Kimió; o povo grita assim, é 22,
é 22, é 22, é 22, é 22, é22; olha o povão cantando, pulando com a bandeira, é 22, é 22, é22, é 22, é
22, Kimió; não tem para ninguém, olha o povão do 22, levanta a mão para cima; é 22, é 22, Kimió,
vice, Dilson Dal Bem (...)). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ROBERTO KIMIO KABAYASHI (RECORRIDO)
CLOVES LUIZ ANGELELI (ADVOGADO)
DILSON DAL BEM (RECORRIDO)
CLOVES LUIZ ANGELELI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95024
66
28/08/2020 18:24 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.235

RECURSO ELEITORAL 0600032-09.2020.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ROBERTO KIMIO KABAYASHI
- OAB/PR0032841A
ADVOGADO: CLOVES LUIZ ANGELELI
RECORRIDO: DILSON DAL BEM
- OAB/PR0032841A
ADVOGADO: CLOVES LUIZ ANGELELI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE
JINGLE EM GRUPO DE WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMITIDA PROVA JUNTADA PELO REPRESENTANTE APÓS A
PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Peça promocional consubstanciada na forma de jingle, com
características de propaganda política, com divulgação de número de
candidato e feição profissional, divulgada em grupo de whatsapp,
poderá configurar propaganda antecipada dependendo da prova feita
no caso concreto.
Não conhecimento de prova trazida aos autos apenas em sede de
resposta à contestação, sem a devida justificativa da impossibilidade
de acesso a tais provas no momento oportuno, eis que somente se
admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos quando a
parte comprovar justa causa que a impedia de produzir tais provas em
momento anterior, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.
Não há nos autos elementos válidos suficientes a comprovar quem
divulgou o jingle em qual grupo de whatsapp houve a divulgação,
quem são os membros do grupo e se os representados,
pré-candidatos, tiveram conhecimento de tal divulgação.
Num. 9502466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral
contra decisão proferida pelo Juízo da 128ª Zona Eleitoral, de Alto Piquiri, que em
sentença julgou improcedente a representação, deixando de reconhecer a prática de
propaganda eleitoral antecipada. O respeitável magistrado deixou de considerar os
documentos trazidos pelo representante em sede de resposta à contestação, pois
ausentes as hipóteses autorizadoras de juntada extemporânea de provas, conforme
disposto no art. 435 do CPC.
Em suas razões, o Recorrente sustentou, em apertada síntese, que a
representação foi ajuizada em 06/07/2020 sendo que a documentação complementar
só fora enviada pelo noticiante em momento posterior. Alega que está acobertado pelo
contido no art. 435 do CPC, pois as provas se tornaram acessíveis a ele apenas após
ter ajuizado a representação. Aduz que essa prova poderia ter sido produzida pelo
próprio juízo ao requisita-la diretamente ao denunciante, ou em sua oitiva, o que não
ocorreu.
Sustenta, por fim, que com a análise de toda a prova é possível constatar o
prévio conhecimento por parte dos representados acerca da divulgação do jingle no
grupo de whatsapp chamado “Amigos de Brasilândia”, sendo coniventes com a grande
repercussão da peça publicitária visto tratar-se de município pequeno. Ainda que o
conteúdo do jingle não deixa dúvidas de tratar-se de propaganda voltada ao pleito que
se avizinha.
Em contrarrazões, os recorridos afirmaram ter sido a sentença prolatada de
forma correta visto a impossibilidade de juntada de provas já existentes em outro
momento que não seja na petição inicial ou na contestação. E ainda que as mensagens
trocadas no grupo de whatsapp se revestem de características de livre manifestação do
pensamento.
Num. 9502466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral igualmente se manifestou
pelo conhecimento e provimento do recurso diante da previsão constante no CPC que
permite a juntada posterior de provas as quais não se teve acesso anteriormente.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão de mérito deduzida em Juízo, se resume, inicialmente, na
possibilidade de apresentação de provas em momento posterior àquele da petição
inicial ou da contestação.
Vejamos o que disciplina sobre o assunto o Código de Processo Civil, que
é de aplicação subsidiária e supletiva na Justiça Eleitoral:
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou
fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será
realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
e incumbindo ao juiz,
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
. (grifo nosso)
art. 5º

Ainda, analisemos como têm decididos nosso tribunais:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2018. "VOO DA MADRUGADA". SUPOSTO "DERRAMAMENTO DE
SANTINHOS" NO DIA DO PLEITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMITIDA
PROVA JUNTADA APÓS A CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As fotografias juntadas não são aptas a demonstrar, por si só com nitidez e
clareza as irregularidades identificadas pelo Impossibilidade de visualizar, nas
imagens, o local de votação relacionado na inicial. Ausência de
Parquet.
comprovação do dia (data do pleito ou na véspera) do “derrame” de material.
Num. 9502466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Não conhecimento de prova consubstanciada em autos de constatação juntados
após a contestação, eis que somente admite a juntada de provas novas relativas a
fatos pretéritos quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzir
tais provas em momento anterior, a teor do disposto no artigo 434 e 435 do CPC.
3. Não há nos autos elementos suficientes a respaldar as afirmações da exordial,
demonstrando-se fragilidade a constatação do ilícito previsto nos arts. 14, § 7º, da
Res. TSE n. 23.551/2017 e 37, § 1º, da Lei n. 9.504/97. Ônus da prova que incumbe
ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido. (griso nosso)
(Rp 0601688-06.2018.6.11.0000, Mato Grosso, RELATOR: DOUTOR PAULO
CÉZAR ALVES SODRÉ – Publicado no DJE nº 2849 de 25/01/20190)
Fixados tais limites torna-se possível a análise dos fatos apresentados.
O Ministério Público Eleitoral, após denúncia recebida, ajuizou
representação eleitoral por propaganda antecipada. Fundamentou seu pedido nas
seguintes provas:
Cópia do procedimento preparatório eleitoral aberto após o conhecimento da
denúncia da propaganda antecipada onde consta cópia do ofício
encaminhado ao denunciante em data de 26 de junho de 2020 solicitando a
apresentação de outros documentos e informações que repute pertinentes;
Print da tela do whatsapp do celular (45) 8419-4818 onde se verifica alguns
áudios encaminhados e conversas sobre os áudios, porém sem identificar as
pessoas ou o conteúdo dos áudios;
Notícia da Internet, do site portal Alto Piquiri, do lançamento da
pré-candidatura dos representados Roberto Kimió Kabayashi e Dilson Dal
Bem;
Certidão da Oficial de Promotoria, datada de 03 de julho de 2020, dando
conta de que o ofício encaminhado ao noticiante não havia sido respondido,
tendo se exaurido o prazo estipulado;
Áudio que noticia a criação do grupo de whatsapp e a divulgação do jingle e
que isso seria propaganda antecipada para viabilizar a denúncia ao Ministério
Público, porém sem a identificação de quem está enviando ou para quem foi
enviado;
Áudio que teria sido postado no aludido grupo exaltando a “Família 22” porém
sem a identificação de quem teria postado ou mesmo em qual grupo,
referindo-se apenas a “Família 22”;
Áudio com jingle com características de propaganda política dos
representados e com feições profissionais, porém sem a identificação de
onde teria sido postado.
Percebe-se claramente que as provas carreadas juntamente com a petição
inicial não são suficientes a comprovar a efetiva divulgação da propaganda antecipada,
Num. 9502466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742

bem como o prévio conhecimento por parte dos pré-candidatos, ora representados,
dessa difusão, pois não ficou claro onde teria sido propagado o jingle e portanto quais
pessoas teriam tido acesso, e assim, conhecimento dele.
Como vimos acima a comprovação do alegado na petição inicial é de
responsabilidade do representante, e no que se refere a propaganda antecipada devem
ser comprovado dois elementos: a propaganda em si e o prévio conhecimento do
beneficiário dessa peça publicitária, vejamos o que diz a Lei 9504/97:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Destaco ainda o posicionamento da doutrina quando fala da representação
eleitoral por propaganda antecipada, na palavras de José Jairo Gomes
:
[1]
“Trata-se de procedimento sobremaneira célere. A peça exordial deve ser
apresentada em duas vias e instruída com ‘prova de autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário’, caso este não seja o autor do fato (LE, art. 40-B).
Deve, ainda, relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias dos quais se
possa inferir a existência do ilícito excogitado. Se for instruída com mídia de áudio
ou vídeo, a respectiva degravação deve ser juntada também em duas vias.”

O Ministério Público Eleitoral, ora representante, tanto em sua peça
inaugural como na resposta à contestação, não apresentou o justo motivo de não ter
ajuizado a representação com todas as provas necessárias, vindo a juntá-las apenas na
resposta à contestação. Como vimos alhures é permitida a juntada de provas em
momento posterior à petição inicial, de fatos novos ou se se referem à fatos já
existentes, com a comprovação de que era impossível à parte ter acesso a essas
provas naquele momento.
Apenas na razões de recurso, o representante justifica que não instruiu a
petição inicial com todas as provas porque o noticiante não havia lhe encaminhado
ainda essas provas e por isso não teria tido acesso a elas. E ainda que o juízo poderia
ter requisitado tais provas ou produzido-as na oportunidade da inquirição do noticiante.
Ora, a prova poderia ter sido requisitada pelo juízo sim, porém desde que
devidamente requerida pela parte a quem a lei incumbe a produção dessa prova e com
a justificativa da impossibilidade de fazê-lo por seus próprios meios, o que não houve.
Com efeito, os documentos posteriormente juntados, deveriam ter feito parte da petição
inicial.
Como bem salientou o magistrado de primeiro grau “(...) considero que os
elementos instrutórios carreados aos autos pelo Órgão Ministerial, conquanto inéditos
Num. 9502466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742

ao feito, não podem ser considerados substancialmente novos, não havendo, nem
mesmo, essa indicação pelo Autor. Para mais, entendo que tais informações se
referem, em essência, aos fatos outrora articulados na inicial, inexistindo, portanto,
qualquer alegação de que as imagens, bem assim os vídeos e os documentos
restavam inacessíveis naquela oportunidade (...)”

Desse modo, uma vez que não foi comprovado de plano, como manda a
legislação, a divulgação da propaganda extemporânea, bem como o conhecimento
desta por parte dos representados Roberto Kimio Kabayashi e Dilson Dal Bem,
entendo ter sido corretamente proferida a sentença de primeiro grau que indeferiu a
representação por propaganda antecipada.

DISPOSITIVO

Feitas estas considerações conheço do recurso eleitoral manejado pelo
Ministério Público Eleitoral e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010 p. 360.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600032-09.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
-- RECORRIDO: ROBERTO KIMIO KABAYASHI, DILSON DAL BEM - Advogado do(a)
RECORRIDO: CLOVES LUIZ ANGELELI - PR0032841A - Advogado do(a) RECORRIDO: CLOVES
LUIZ ANGELELI - PR0032841A
Num. 9502466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE
27.08.2020
Num. 9502466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/08/2020 18:24:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817430290200000009004742
Número do documento: 20082817430290200000009004742